Tribunal: TJMT
Processo: 1019637-63.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019637-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), RONEI CARLOS SCHOYNASKI - CPF: 796.021.009-82 (AGRAVANTE), ELIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 888.353.321-68 (AGRAVADO), SARA LIGIA DE LIMA GOMES - CPF: 008.393.721-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RONEI CARLOS SCHOYNASKI
.

AGRAVADO(S):
ELIANA PEREIRA DOS SANTOS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALEGADA PARTILHA EXTRAJUDICIAL.
NÃO COMPROVADA.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. EQUIPARAÇÃO DE VALORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que determinou a atualização de valores relativos à meação e a apresentação de avaliações mercadológicas para apuração do valor do imóvel remanescente, bem como indeferiu pedido de fixação de aluguéis em favor da ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão agravada violou a coisa julgada ao desconsiderar partilha extrajudicial supostamente realizada em 2007;

(
ii
) saber se é possível compensar os valores de imóveis com base em avaliação da época da alienação;

(
iii
) saber se houve enriquecimento ilícito da parte exequente com a manutenção da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença transitada em julgado reconheceu a união estável e determinou a partilha igualitária dos bens, sendo necessária a liquidação da obrigação, conforme art. 509, §§ 1º e 2º, do CPC, não havendo nos autos prova de partilha formal homologada.

4. A decisão agravada garantiu compensação do valor de meação relativo ao bem alienado com incidência de correção e juros, e determinou a apuração do valor do imóvel remanescente, o que assegura o equilíbrio patrimonial.

5. A tese de equiparação de valores dos imóveis não foi apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual seu exame nesta instância caracterizaria indevida supressão de instância.

6. Não se evidencia enriquecimento sem causa, pois a compensação patrimonial entre os bens foi assegurada nos moldes do art. 2.017 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de homologação judicial impede o reconhecimento de partilha extrajudicial como apta a elidir o cumprimento de sentença que determina divisão igualitária de bens.

2. A liquidação de sentença que envolve bens comuns pode compreender avaliações atualizadas para preservar a equivalência patrimonial.

3. É vedado ao tribunal conhecer de questões não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 1.658, 1.725, 2.017; CPC,
arts
. 509, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1001038-57.2017.8.11.0000; TJMT, RAI nº 81970/2013, Rel.ª Des.ª
Marilsen
A.
Addario
,
DJe
23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por AGRAVANTE: RONEI CARLOS SCHOYNASKI contra decisão (ID. 187543532 autos de processo n. 1026895-74.2020.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença outrora apresentado pelo Agravante, nos seguintes termos:

“
A impugnação ofertada pelo requerido foi apreciada no id. 15332012, determinando-se apresentação de planilha de cálculo atualizado, promovendo-se o desconto da quota-parte devida ao requerido, referente ao imóvel vendido.

A autora se manifestou no id. 153998611.

O requerido opôs embargos declaratórios (id. 154436453), aos quais foi negado provimento (id. 156010197). O agravo de instrumento interposto não foi conhecido (id. 160231237).

A parte autora pugnou pela alienação do imóvel para pagamento (id. 182778256). O requerido apresentou impugnação à planilha apresentada.

Assiste parcial razão ao requerido.

Isso porque, a apresente liquidação visa atualizar o valor não repassado ao requerido e alcançar o real valor de mercado do imóvel, cuja posse se encontra com o requerido.

Quanto ao valor da meação do requerido, em relação ao imóvel alienado pela requerente, deverá incidir correção monetária, desde a data do recebimento integral do pagamento e juros moratórios, a contar da data da decisão que reconheceu a mora da autora (id. 153320125).

Consigno que, eventual prejuízo, decorrente do valor de venda do imóvel, cujo condomínio existia deverá ser buscado em ação autônoma, perante o juízo competente.

Em relação ao imóvel que permanece na posse do requerido, deve ser apurado o seu real valor de mercado para pagamento da meação.

Nesse cenário, nota-se que a obrigação carece de liquidação.

Diane do exposto, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias:

1. apresente 03 (três) avaliações mercadológicas do imóvel, realizada por profissional credenciado ao CRECI.

2. apresente planilha atualizada do valor devido ao requerido, nos moldes acima.

Após, intime-se o requerido para manifestação, no mesmo prazo.

Esclareço que, eventual impugnação das avaliações apresentadas deverá ser acompanhada por 03 (três) avaliações, nos mesmos moldes.

Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação.

Por fim, indefiro o pedido de fixação de aluguéis, em favor da requerente, tendo em vista que a questão demanda ação autônoma, na qual deverá ser apurado o momento em que se tornou possível a cobrança de aluguéis e a apuração de seu valor, mediante avaliação mercadológica específica.”
(
g.n
.)

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta que a decisão agravada desconsidera que a partilha dos bens comuns foi realizada em 2007, por acordo entre as partes, quando cada um permaneceu com o imóvel que estava em seu nome.

2.

Afirma que a Agravada, inclusive, vendeu seu terreno à época e recebeu integralmente o valor da negociação, enquanto ele permaneceu no imóvel em que reside com a família.

3.

Alega que a sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, já transitada em julgado, determinou apenas a partilha igualitária dos bens, sem impor forma específica de liquidação.

4.
Aduz que a decisão recorrida viola o princípio da coisa julgada e promove enriquecimento ilícito da Agravada.

Diante disso, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a partilha realizada em 2007, com a consequente extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer a equiparação dos valores dos imóveis com base na data da venda do bem da Agravada, compensando-se os valores atribuídos a cada parte.

A parte agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto (ID
299757873
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

RONEI CARLOS SCHOYNASKI.

AGRAVADO(S):
ELIANA PEREIRA DOS SANTOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo De Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por Ronei Carlos
Schoynaski
, na qualidade de agravante, em face de decisão (ID 187543532, autos do processo n. 1026895-74.2020.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

A decisão agravada deferiu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, reconhecendo a necessidade de atualização dos valores devidos e determinando a apresentação de avaliações mercadológicas do imóvel remanescente, atualmente sob a posse do agravante, para fins de apuração da meação.

Por outro lado, indeferiu o pedido de fixação de aluguéis pela utilização exclusiva do referido imóvel, sob o fundamento de que tal matéria deve ser objeto de discussão em ação autônoma.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso, portanto, consiste na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
.

A
referida
decisão
deferiu parcialmente
o pedido da parte, ora agravante sob o seguinte fundamento (ID.
187543532
):

“
Assiste parcial razão ao requerido.

Isso porque, a apresente liquidação visa atualizar o valor não repassado ao requerido e alcançar o real valor de mercado do imóvel, cuja posse se encontra com o requerido.

Quanto ao valor da meação do requerido, em relação ao imóvel alienado pela requerente, deverá incidir correção monetária, desde a data do recebimento integral do pagamento e juros moratórios, a contar da data da decisão que reconheceu a mora da autora (id. 153320125).

Consigno que, eventual prejuízo, decorrente do valor de venda do imóvel, cujo condomínio existia deverá ser buscado em ação autônoma, perante o juízo competente.

Em relação ao imóvel que permanece na posse do requerido, deve ser apurado o seu real valor de mercado para pagamento da meação.

Nesse cenário, nota-se que a obrigação carece de liquidação.

Diane do exposto, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias:

1. apresente 03 (três) avaliações mercadológicas do imóvel, realizada por profissional credenciado ao CRECI.

2. apresente planilha atualizada do valor devido ao requerido, nos moldes acima.

Após, intime-se o requerido para manifestação, no mesmo prazo.

Esclareço que, eventual impugnação das avaliações apresentadas deverá ser acompanhada por 03 (três) avaliações, nos mesmos moldes.

Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação.

Por fim, indefiro o pedido de fixação de aluguéis, em favor da requerente, tendo em vista que a questão demanda ação autônoma, na qual deverá ser apurado o momento em que se tornou possível a cobrança de aluguéis e a apuração de seu valor, mediante avaliação mercadológica específica.”
(g.n.)

1.
Do cumprimento de sentença e da necessidade de liquidação.

O presente agravo de instrumento busca reformar decisão proferida em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável. A decisão exequenda transitou em julgado, reconhecendo a existência da união estável entre as partes e determinando a partilha igualitária dos bens adquiridos na constância da convivência,
conforme previsão do artigo 1.725 do Código Civil e artigo 1.658 e seguintes.

Conforme assentado na decisão agravada, o juízo de origem determinou a atualização do valor não repassado ao agravante, referente ao imóvel que a agravada alienou em 2007, e igualmente ordenou a apresentação de avaliação mercadológica do bem remanescente, atualmente na posse do agravante. A finalidade da medida é apurar o valor atualizado da meação devida à agravada, permitindo o equacionamento da partilha conforme os limites da sentença.

Nos termos do artigo 509, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, quando a sentença reconhecer a existência de obrigação, sem quantificá-la, a parte interessada deverá promover a liquidação, cabendo ao juízo estabelecer os critérios necessários para sua correta apuração. Foi exatamente o que se verificou na decisão atacada.

A alegação do agravante de que a partilha já teria sido efetivada informalmente, em 2007, não encontra respaldo formal nos autos, tampouco foi objeto de homologação judicial. Ainda que houvesse acordo entre as partes à época, a partilha extrajudicial não tem o condão de afastar a eficácia de título judicial já transitado em julgado que, expressamente, determinou a partilha dos bens em igual proporção, conforme registrado.

Ademais, não se verifica, nos autos, a existência do suposto acordo celebrado entre as partes. A alienação do bem imóvel no curso da demanda não implica, necessariamente, presunção de existência de acordo ou de antecipação da partilha, uma vez que o valor correspondente
irá compor
, em sede de cumprimento de sentença,
o rol de
partilha.

2. Do abatimento do valor referente ao imóvel alienado

No que se refere ao imóvel que era de propriedade da agravada e que foi por ela alienado em 2007, a decisão agravada
não exclui
u

o direito do agravante à quota-parte, determinando a incidência de correção monetária desde o recebimento da quantia e juros moratórios desde o reconhecimento da mora da parte exequente.

Assim,
verifica-se que o juízo de origem atuou de forma equânime e em consonância com a sentença transitada em julgado, assegurando ao agravante o recebimento do valor a que faz jus em relação ao bem alienado, ao mesmo tempo em que preservou o direito da agravada à meação do imóvel que permaneceu sob posse exclusiva do agravante. Ressalta-se que a compensação do valor recebido pela agravada, em razão da alienação do imóvel adquirido na constância da união, ainda é possível, podendo tal circunstância ser aferida no de
sfecho do
cumprimento de sentença.

A insurgência recursal, portanto, parte de premissa equivocada: a de que estaria sendo determinada nova partilha. Na verdade, a medida visa apenas a dar fiel cumprimento ao que foi expressamente decidido nos autos originários: divisão igualitária dos bens comuns.

Ademais,
não se verifica, no decisum recorrido, qualquer apreciação — seja expressa, seja implícita — quanto à tese de
equiparação
dos valores de ambos os imóveis
sub judice
. Por conseguinte, eventual deliberação sobre ta
l
alegaç
ão
nesta instância representaria indevida supressão de instância.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO TRIBUNAL. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caco em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1027160-63.2024.811.0000, por supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelo juízo de origem questões relativas à eficácia subjetiva da coisa julgada e ilegitimidade ativa do agravado.

2. A parte agravante sustenta que a matéria é exclusivamente de direito e está exaustivamente debatida nos autos, o que afastaria a supressão de instância, requerendo o provimento do agravo para regular processamento do recurso.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia centra-se na possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento quando a matéria, embora de ordem pública, não foi apreciada pelo juízo de origem, enfrentando o princípio da não supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada fundamenta-se na impossibilidade de exame pelo tribunal de matérias não apreciadas em primeiro grau, sob pena, de supressão de instância, conforme consolidado entendimento do TJMT e outros tribunais.

5. Mesmo matérias de ordem pública, devem ser primeiro, analisadas na instância originária, preservando o duplo grau de jurisdição e evitando manifestação prematura do tribunal ad quem.

6. A jurisprudência citada confirma a vedação de exame de questões não decididas em primeiro grau em sede recursal, mesmo diante de matéria de direito. 7. Ausência de novos fundamentos capazes de modificar o decisum agravado.

IV. Dispositivo e Tese

8. Nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

9. Adverte-se para possível aplicação de sanções, contra recursos protelatórios ou incidentes infundados.

Tese de julgamento:
"1. É vedado ao tribunal conhecer de questões não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Mesmo matérias de ordem pública devem ser enfrentadas primeiro pelo juízo singular.
3. O princípio do duplo grau de jurisdição impede exame prematuro de matérias não decididas em primeiro grau."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.015 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1035734-59.2018.8.11.0041; TJ-MG, AI 10105140020808001; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70078872892; TJMT, AI 10010385720178110000.

(N.U 1027160-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)- Grifei

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de petição de herança. Tutela provisória de urgência. Impossibilidade de análise de preliminares arguidas por supressão de instância. Averbação nas matrículas imobiliárias. Legitimidade da medida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na ação de petição de herança, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a averbação da existência da demanda nas matrículas de imóveis registrados em nome da agravante, em diversas comarcas do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada poderia ser reformada com base em preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio ativo necessário e nulidade da ordem de averbação por ausência de individualização dos bens; (ii) saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência determinada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. As alegações preliminares não podem ser conhecidas nesta sede, pois não foram objeto de deliberação na instância originária, sob pena de supressão de instância.

4. A decisão agravada fundamentou-se na plausibilidade jurídica da pretensão autoral e no art. 1.811 do CC, que admite a sucessão por representação em casos específicos.

5. A averbação da existência da demanda possui natureza cautelar e não implica indisponibilidade dos bens, mas sim proteção à boa-fé de terceiros e preservação do resultado útil do processo.

6. A medida deferida mostrou-se proporcional e adequada, especialmente diante da ausência de alternativas mais gravosas e do legítimo interesse processual da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe à instância recursal, em agravo de instrumento, conhecer de matérias não decididas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
2. É legítima a averbação da existência de ação de petição de herança nas matrículas imobiliárias dos bens do suposto espólio, quando presentes os requisitos da tutela provisória de urgência e o interesse legítimo da parte autora."

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; CC, art. 1.811.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 81970/2013, Rel.ª Des.ª Marilsen Andrade Addario, DJe 23.06.2015; TJRS, AI nº 70078788361, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 30.08.2018.

(N.U 1030446-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)- Grifei

O princípio da dialeticidade, conjugado com o princípio da vedação à supressão de instância, impõe que a matéria devolvida ao tribunal guarde correspondência com os fundamentos efetivamente enfrentados pelo juízo de origem.

Desse modo, o exame de matérias não enfrentadas originariamente extrapola os limites da cognição recursal, razão pela qual tais argumentos deverão ser submetidos previamente ao juízo de primeiro grau, a quem compete a análise inicial dos pedidos incidentais deduzidos pelas partes.

3. Do alegado enriquecimento ilícito e da falta de interesse recursal

Sustenta o agravante que a agravada seria beneficiada ilicitamente, uma vez que alienou o imóvel que lhe cabia e, agora, pretende partilhar o imóvel que
ficou sob posse exclusiva do agravante. Entretanto, como já esclarecido, a decisão agravada
não
exclui
u da partilha
o valor obtido com a alienação
do imóvel
, corrigido e acrescido de juros, do valor que seria eventualmente devido pela meação do bem restante.

Não há, portanto, enriquecimento sem causa ou duplicidade de recebimento. Ao contrário, trata-se de providência legítima de compensação entre os quinhões, em consonância com o que determina o artigo 2.017 do Código Civil: “no partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível”.

Portanto, não se verifica qualquer prejuízo à parte agravante. Ao revés, a manutenção da decisão agravada é medida que assegura, de forma equilibrada, o cumprimento da sentença transitada em julgado, respeitando a equivalência patrimonial entre as partes.

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso

e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025